Tribunal: TJSP
Processo: 1001881-54.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Obras Públicas
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSO. Gratuidade da justiça. Pessoa Jurídica. Inatividade comprovada e que perdura há anos. Impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Artigos 98 e 99, § 3o, do CPC. Gratuidade deferida. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Município de Botucatu. Contrato de execução de obra pública. Pretensão à condenação da empresa contratada ao pagamento de indenização por

Ementa:
PROCESSO. Gratuidade da justiça. Pessoa Jurídica. Inatividade comprovada e que perdura há anos. Impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Artigos 98 e 99, § 3o, do CPC. Gratuidade deferida. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Município de Botucatu. Contrato de execução de obra pública. Pretensão à condenação da empresa contratada ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de má execução dos serviços. Determinação de citação da empresa na pessoa dos sócios proprietários, em seus endereços residenciais. Nulidade do ato citatório, uma vez que o aviso de recebimento da carta de citação foi assinado por terceiro estranho ao processo. Inteligência dos artigos 248, § 1o e 280 do Código de Processo Civil. Sentença de procedência. Recurso provido para anulá-la e determinar a reabertura de prazo para oferecimento de contestação